Tribunal: TJMT
Processo: 1022229-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022229-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFHAEL MASCI MERINO - CPF: 029.879.180-38 (ADVOGADO), AUTO ELETRICA E AUTO CENTER PARANA LTDA - CNPJ: 40.960.245/0001-85 (AGRAVANTE), HALLAN CESAR DE PAIVA - CPF: 053.812.439-36 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE SEM GARANTIA DO JUÍZO. EXCEÇÃO JUSTIFICADA PELA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E PLAUSIBILIDADE DO DIREITO.
PROSEGUIMENTO PELO VALOR INCONTROVERSO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos quais os agravantes alegam excesso de execução, em razão da ausência de atualização monetária de valores pagos, cumulação indevida da Taxa Selic com juros moratórios de 1% ao mês, em desacordo com a taxa contratada de 7% ao ano, e falta de clareza na planilha de cálculo. Os agravantes sustentam, ainda, impossibilidade de prestar garantia e pleiteiam a suspensão da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução na ausência de garantia do juízo, diante da alegada hipossuficiência financeira dos agravantes; e (
ii
) verificar se há plausibilidade jurídica quanto ao excesso de execução, em razão de cálculos realizados em desacordo com os encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 919, § 1o, do CPC/2015 exige, para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a garantia do juízo e o preenchimento dos requisitos da tutela provisória, salvo em hipóteses excepcionais.

Em caráter excepcional, a jurisprudência admite o deferimento do efeito suspensivo mesmo sem a garantia do juízo, desde que comprovada a hipossuficiência do devedor e a relevância dos fundamentos apresentados, como ocorreu no caso em análise.

A documentação constante dos autos evidencia a presença de cláusula contratual que estipula juros moratórios de 7% ao ano, ao passo que a planilha apresentada pela exequente aplica juros de 1% ao mês, demonstrando plausibilidade jurídica da alegação de excesso de execução.

Os agravantes reconhecem a existência de débito no valor incontroverso de R$ 36.793,78, o que autoriza a continuidade parcial da execução até o julgamento dos Embargos, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É admissível o deferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, mesmo sem a garantia do juízo, quando comprovada a hipossuficiência financeira do devedor e a plausibilidade jurídica das alegações.

A incidência de juros moratórios em desacordo com os percentuais contratualmente fixados autoriza o reconhecimento da probabilidade do direito em alegação de excesso de execução.

A execução pode prosseguir parcialmente pelo valor incontroverso reconhecido pelo devedor,
até o julgamento dos Embargos à Execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1022229-80.2025.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que indeferiu o efeito suspensivo nos Embargos à Execução.

Os agravantes alegam que há excesso de execução porque não houve a atualização monetária dos valores pagos, com a indevida cumulação da Taxa Selic com juros moratórios de 1% ao mês, em contrariedade com a taxa moratória expressamente pactuada de 7% ao ano.

Diz que essas distorções comprometem a liquidez do título executivo, uma vez que a planilha apresentada carece de memória discriminada dos encargos, da amortização proporcional e da exata metodologia de cálculo.

Assegura que é possível o efeito suspensivo aos embargos sem a garantia do juízo, quando demonstrada a impossibilidade do devedor de prestar a garantia e nas hipóteses de manifesta quest
ão de ordem pública apta amparar o pedido formulado.

Efeito suspensivo deferido
(ID n.

301217891
)
.

Contraminuta apresentada
(ID
n.

306940367
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme estabelece o §1o do art. 919 do CPC/2015, para atribuição de efeito suspensivo aos Embargos é necessário o cumprimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória
e
desde que
a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Assim, por força dos princípios da boa-fé e da lealdade processual, compete ao executado mostrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do direito reclamado (
REsp
1024128/PR).

Esses critérios são cumulativos; a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão
, exceto em casos excepcionalíssimos em que comprovada a manifesta dificuldade do executado em garantir o juízo
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (ART. 1.018 CPC) - AFASTADA - COMPROVADA COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO NA ORIGEM - MERA FACULDADE - OBRIGATÓRIA APENAS EM AUTOS FÍSICOS - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – HIPÓTESE EXCEPCIONAL - GARANTIA DO JUÍZO – PARTE HIPOSSUFICIENTE – DÚVIDA ACERCA DA FALSIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE NO TITULO - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PERMITE DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO E O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO - PENHORA ON LINE - CONTA SALÁRIO – IMPENHORABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tratando-se de processo eletrônico via
PJe
, a informação de interposição do recurso de agravo de instrumento ao juízo de primeiro grau, é uma formalidade facultativa, sendo obrigatória apenas em processos físicos, consoante jurisprudência majoritária.

De forma excepcional atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, quando presentes os requisitos cumulativamente: (1) requerimento do embargante; (2) relevância da argumentação; (3) risco de dano grave ou de difícil reparação; e, (4) garantia do juízo (art. 919 do CPC).

Demonstrada a hipossuficiência financeira da parte, que lhe impede de garantir o juízo e o relevante argumento da dúvida acerca da falsidade da assinatura aposta no título, que somente a prova pericial grafotécnica é meio hábil para desconstituir, é caso de concessão do efeito suspensivo aos embargos.

Comprovada que a penhora
on

line
recaiu sobre conta salário, mostra-se impenhorável, pelo fato do salário e dos benefícios previdenciários terem natureza alimentar (artigo 833, IV, do CPC).

(N.U 1010231-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)

Os agravantes sustentam que o valor executado foi arbitrado unilateralmente pela instituição exequente em R$ 49.035,88, com base em planilha obscura, que ignora pagamentos já realizados e aplica encargos em desacordo com os termos contratuais. Afirmam que o valor incontroverso corresponderia a R$ 36.793,78, conforme cálculo técnico que exclui encargos indevidos.

Afirmam que
identificaram
a ausência de atualização monetária dos valores pagos antes de sua imputação, bem como a indevida cumulação da Taxa Selic com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, em contrariedade à taxa moratória expressamente pactuada de 7% (sete por cento) ao ano.

D
a
leitura d
a cédula sub judice,
vislumbra-se a contratação dos encargos citados
. Confira-se:

Contudo, a memória de cálculo aparentemente os desconsiderou, pois foram aplicados juros de mora de 1% ao mês, manifestamente superiores à taxa anual de 7% prevista contratualmente.

Dessa forma, está configurada a probabilidade do direito, além de comprovada a inviabilidade dos agravantes em garantir o juízo para suspensão da execução.

Todavia, não se trata de hipótese de suspensão integral da execução, uma vez que os agravantes não negam a existência da dívida, mas apenas contestam o montante. Assim, impõe-se o prosseguimento parcial da execução, restrito ao valor incontroverso de R$ 36.793,78, indicado pelos agravantes no ID n. 297934393, pág. 5.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para determinar que a execução prossiga pelo valor incontroverso de R$ 36.793,78, até o julgamento dos Embargos à Execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025